Tribunal: TJES
Processo: 5014187-87.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014187-87.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIENE DUARTE CHAGAS
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5014187-87.2023.8.08.0012
Recorrente: ELIENE DUARTE CHAGAS

Recorridas: CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e outro
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autora.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. (1). DA LIDE.
ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE PRETENDIA ADQUIRIR UM AUTOMÓVEL. AFIRMA QUE APÓS VISUALIZAR UM ANÚNCIO NO FACEBOOK ENTROU EM CONTATO COM O ANUNCIANTE, POSTERIORMENTE COMPARECEU EM UM ESCRITÓRIO, OCASIÃO EM QUE CELEBROU UM CONTRATO E O PAGAMENTO DA QUANTIA R$ 2.500,00, SUPOSTAMENTE RELATIVO À ENTRADA DO VEÍCULO. AFIRMA QUE AO CELEBRAR O NEGÓCIO JURÍDICO ACREDITOU QUE SE TRATAVA DE FINANCIAMENTO E NÃO UM CONSÓRCIO, CONTUDO, FOI ORIENTADA A RESPONDER A PESQUISA DE SATISFAÇÃO PARA QUE O CRÉDITO FOSSE LIBERADO. ADUZ QUE APÓS A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO O VENDEDOR NÃO ATENDEU ÀS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS FEITAS PELA AUTORA. REQUER, AO FINAL, QUE SEJA DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO DE CONSÓRCIO, COM A CONSEQUENTE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO E O ARBITRAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS.
(2). ANTÍTESE. (2.1).
A PRIMEIRA DEMANDADA APRESENTOU DEFESA NA QUAL SUSTENTA A REGULARIDADE DO CONTRATO, SENDO DEVIDA A RESTITUIÇÃO APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO OU APÓS A CONTEMPLAÇÃO DA COTA. PUGNA, ENFIM, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(2.2).
A SEGUNDA REQUERIDA, PRELIMINARMENTE, IMPUGNA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SUSCITA O NÃO CABIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, A CARÊNCIA DA AÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA E, AINDA, A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA. NO MÉRITO, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.
(3). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE,
ROGA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA DE PISO, PARA RECONHECER A NULIDADE CONTRATUAL EM RAZÃO DE VÍCIO E CONDENAR AS RECORRIDAS A RESTITUÍREM IMEDIATAMENTE O VALOR INTEGRALMENTE PAGO PELA RECORRENTE, E ARBITRANDO-SE, AINDA, UM VALOR DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS; A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE SER CONTADA DO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA (SÚMULA 35 DO STJ), E OS JUROS DA CITAÇÃO (ART. 405 CC); BEM COMO SEJAM AS RECORRIDAS CONDENADAS ÀS CUSTAS PROCESSUAIS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
.

A AUTORA ALEGA QUE HOUVE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA POR PARTE DO VENDEDOR DA SEGUNDA REQUERIDA, PORÉM, NÃO HÁ NOS AUTOS DOCUMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR AS ALEGAÇÕES ORA VENTILADAS. INTELIGÊNCIA ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO HÁ VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMO ALEGADO PELA PARTE REQUERENTE. ADEMAIS, NO CONTRATO COLIGIDO EM ID. 8717412, EM SUA CLÁUSULA 19, CONTÉM A SEGUINTE PREVISÃO:
“
O consorciado declara que foi devidamente informado que as únicas formas de contemplação são SORTEIO ou LANCE, confirmando que
NÃO RECEBEU QUALQUER PROPOSTA OU PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA, SEJA POR SORTEIO OU LANCE.”

N
ESSE VIÉS, OPORTUNO COLACIONAR TRECHO DA DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE PISO, COLIGIDA EM ID. 8717561:
“Constata-se, a partir dos documentos carreados aos autos, que a requerente anuiu expressamente com a contratação de consórcio, contudo, se arrependeu após a celebração do contrato. Nesse sentido, a segunda requerida comprova por meio de mídia de áudio (Id. 32549941) que ao celebrar o contrato a autora confirmou o interesse na contratação de cota de consórcio. Do mesmo modo, a primeira demandada, por meio de ligação gravada e disponibilizada no Id. 32813289, comprova que entrou em contato com a parte autora para confirmar o interesse na contratação de consórcio. Verifico que a contratante foi informada tanto pela representante, quanto pela administradora do consórcio, de que se tratava de participação em grupo de consórcio, não havendo promessa de liberação da carta de crédito. Na ocasião, a autora foi informada sobre as características do contrato, seus riscos e demonstrou ciência em relação a todas as explicações. Afirma, ainda, que estava ciente de que não havia garantia de sorteio ou liberação da carta de crédito no início do contrato. Logo, não há vício de consentimento como fator determinante a ensejar a anulação do contrato. O comportamento da consumidora, neste caso, foi contraditório e contrário à boa-fé que deveria nortear a relação de ambos os contratantes. Nota-se que a autora é pessoa alfabetizada, tendo assinado, a próprio punho, o Contrato de Id. 32549914, intitulado “Proposta de Participação em Grupo de Consórcio em bem Móvel, Imóvel ou Serviços”. Não se admite, portanto, que a autora tenha persistido no erro alegado na peça inaugural ou anuído com eventual artimanha proposta pelo vendedor, em evidente má-fé.”
CONTUDO,
EM RELAÇÃO À RESTITUIÇÃO DO VALOR IMEDIATO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA, ENTENDEU-SE QUE, COM A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO GRUPO CONSORCIADO, PODE OCORRER A DEVOLUÇÃO NA FORMA COMO REQUER A PARTE RECORRENTE/AUTORA. SEGUE ENTENDIMENTO:
“É possível a restituição imediata dos valores pagos ao consorciado desistente, aplicando-a inclusive no julgado divergente (0016906-47.2014.8.08.0173) desde que contrato tenha sido firmado após a vigência da Lei nº 11.795/08, e, não comprovado pela administradora prejuízo ao grupo consorciado, aderindo a posição firmada nos julgados paradigmas, cujas teses devem prevalecer (TJES, Colegiado dos Juizados Especiais, Turma de Uniformização de Interpretação de Lei, PUIL n.º 22/2015 julgado em 01/07/16)”.
NESSE LIAME, IMPENDE DESTACAR QUE, POR MAIS QUE NO ÂMBITO DO TJES HAJA DECISÃO EM SEDE DE REPETITIVO SOBRE O TEMA, E ESTA ENCONTRA-SE DEFASADA EM RELAÇÃO AO QUE JÁ FOI FIRMADO PELO PRÓPRIO STJ - HAVENDO A NECESSIDADE URGENTE DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO LOCAL, QUESTÃO ESTA QUE JÁ FOI OBJETO DE DELIBERAÇÃO EM SESSÃO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO -, NÃO SE OLVIDA QUE QUANDO DO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 22/2015 FORA FACULTADO AO MAGISTRADO MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE PARA DELIBERAR ACERCA DO MOMENTO DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSORCIADO,
IN VERBIS
:
JUIZADOS ESPECIAIS – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI – DIVERGÊNCIA DE JULGADOS DAS TURMAS RECURSAIS – MOMENTO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES AO CONSORCIADO DESISTENTE – ORIENTAÇÃO FIXADA NO JULGAMENTO REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP Nº 1119300/RS) – APLICAÇÃO LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08 – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES APÓS VIGÊNCIA DA LEI – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO POR PARTE DA ADMINISTRADORA – POSSIBILIDADE.
1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil/73, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. 2. Orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do recurso supramencionado, referente apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. 3. A própria Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça já ressaltou, nos julgamentos da Rcl3.752/GO e Rcl 16.112/BA, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.
Tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo consorciados
. (TJES, Turma de Uniformização de Interpretação de Lei, PUIL n.º 022/2015, rel designado Gustavo Zago Rabelo, julgado em 01.07.2016; publicado em 06.07.2016).
(GRIFOS NOSSOS). NESSE ESTEIO, NÃO CONSTANDO PROVAS NOS AUTOS, PELA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO, DE EFETIVO PREJUÍZO AO GRUPO CONSORCIADO ORIUNDO DA DESISTÊNCIA DA AUTORA, DEVIDA É A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS, AINDA MAIS CONSIDERANDO QUE O VALOR PAGO PELA CONSORCIADA DESISTENTE TRATA-SE APENAS DE UMA ÚNICA PARCELA QUE EQUIVALE APROXIMADAMENTE À 8,5% DO VALOR TOTAL DA CARTA DE CRÉDITO, QUAL SEJA, R$ 31.182,00. NO QUE DIZ RESPEITO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: “
As administradoras de consórcio
têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração
, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento) (STJ, Tema/Repetitivo n.º 499)”.
TODAVIA,
EM SE TRATANDO DE AÇÕES SUJEITAS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) É POSSÍVEL REVER A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO APLICADA, DESDE QUE COMPROVADA DESVANTAGEM EXAGERADA PARA O CONSUMIDOR. NO CASO EM TELA, ME PARECE QUE TAL REQUISITO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO. EXAMINANDO OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS, TEM-SE QUE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FIXADA NO CONTRATO DE ADESÃO DE CONSÓRCIO É DE 21%, DESSARTE, A TEOR DAS DISPOSIÇÕES CONSUMERISTAS, VISLUMBRO A EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE EM TAL PERCENTUAL. CONFORME A PRELEÇÃO DO ART. 42, DO DECRETO 70.95/72, ESTARÁ CARACTERIZADA A PRÁTICA ABUSIVA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO, NA HIPÓTESE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELEÇA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERCENTUAL QUE EXCEDA O LIMITE LEGAL PREVISTO, SENÃO VEJAMOS:
“Art 42. As despesas de administração cobradas pela sociedade de fins exclusivamente civis não poderão ser superiores a doze por cento (12%) do valor do bem, quando este for de preço até cinqüenta (50) vezes o salário-mínimo local, e a dez por cento (10%) quando de preço superior a esse limite.”
LOGO, ANTE A ABUSIVIDADE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO APLICADA AO CONTRATO Nº 115754 FIRMADO COM A REQUERIDA, EM MANIFESTO PREJUÍZO PARA O AUTOR/CONSUMIDOR, TEM-SE POR JUSTO E RAZOÁVEL A REDUÇÃO DAQUELA DE 21% PARA 10%.
NESSE PONTO, CONSIDERANDO QUE O VALOR TOTAL PAGO FOI DE R$ 2.651,90, INCIDINDO O PERCENTUAL DE 10%, APURAMOS O VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A SER RETIDA DE R$ 265,19 REMANESCENDO O MONTANTE A SER RESTITUÍDO DE R$ 2.386,71.
DEVOLUÇÃO QUE PRESSUPÕE A DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL, VEZ QUE, TRATA-SE DA REMUNERAÇÃO DEVIDA À ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO FACE AOS SEUS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS.
ALUSIVO ÀS OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO, TAIS COMO O FUNDO DE RESERVA, SEGURO, TAXA DE ADESÃO E MULTA, TENHO PELA INVIABILIDADE DAS MESMAS SOBRE MONTANTE DEVIDO À AUTORA, VEZ QUE, À LUZ DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR OS REFERIDOS DESCONTOS INVIABILIZARIAM A RESTITUIÇÃO A CONSORCIADA, ONERANDO-A EXCESSIVAMENTE. ADEMAIS, A RESCISÃO CONTRATUAL, RETORNAM AS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
, ASSIM, CONFIGURARIAM-SE ILEGÍTIMAS O ACÚMULO DE TANTAS “PENALIDADES”. POR FIM,
QUANTO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS, JULGO-O IMPROCEDENTE, POIS NÃO RESTOU CONFIGURADO QUALQUER OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA RECORRENTE, ORA AUTORA.

CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEDUÇÃO PROPORCIONAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. (7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA
DETERMINAR À REQUERIDA (
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. E FINEX CONSULTORIA INVESTIMENTOS LTDA.
) A RESTITUIR À AUTORA, DE FORMA IMEDIATA, A IMPORTÂNCIA DE
R$ 2.386,71 (DOIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS),
COM INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DE 1% A.M., A PARTIR DA CITAÇÃO, E CORREÇÃO MONETÁRIA, DESDE A DATA DOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELA REQUERENTE. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(8).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À PARTE RECORRENTE, ORA AUTORA, PORQUANTO ESTA SAGROU-SE PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU PLEITO
.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)